Tribunal: STF
Processo: AI 79385
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OBRIGATORIA NAS AÇÕES
EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DO REGISTRO PÚBLICO E NÃO NAS
REFERENTES A NULIDADE DO DOCUMENTO SUBJACENTE. OUTRAS PRELIMINARES
SUPERADAS EM FACE DA FALTA DE ARGÜIÇÃO NO DEVIDO TEMPO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.